Tribunal: TJSP
Processo: 2020474-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020474-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OSWALDO
ALIDENDE PALUMBO, é agravada VERA LUCIA PALUMBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020474-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.333
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2020474-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: OSWALDO ALIDENDE PALUMBO
Agravada: VERA LUCIA PALUMBO
Juiz Dr. Cláudio Pereira França
Voto n. 21.333

Agravo de instrumento. Parcelamento das custas
iniciais até o fim do processo. Ausência de recolhimento das
custas para intimação da agravada que não impede a
apreciação do mérito, dada a oportunidade de impugnação,
nos termos do art. 100 do CPC. Parcelamento que se justifica,
mas limitado a dez vezes. Decisão parcialmente revista.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu pedido
de parcelamento das custas. Sustenta o agravante que não pretende
gratuidade; que seu proveito econômico nem corresponde exatamente ao
valor da causa, que se determinou fosse corrigido; que juntou declaração de
que não vem recebendo pro-labore. Pretende parcelar o valor das custas até o
final do processo.
Deferido em parte o efeito ativo (fls. 31/33), o
recurso foi processado, sem a intimação do agravado (fls. 37).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020474-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.333
3
De início, assente-se desde logo julgado o
recurso, mesmo sem a intimação do agravado, desde que ressalvada a
possibilidade de oportuna impugnação, na forma do artigo 100 do CPC, que
este Tribunal já admitiu também aplicável à hipótese do parcelamento, do
artigo 98, par. 6o, do CPC (AI n. 2237851-31.2018.8.26.0000, rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. 04.12.2018).
Além disso, constata-se que, ainda diante do
que certificado neste agravo, a fls. 37, na origem a primeira parcela das custas
já foi recolhida.
Isto tudo ressalvado e, de resto, persistem as
razões lançadas na liminar para o deferimento parcial do benefício pleiteado:
“Em princípio, parece cabível a concessão do
parcelamento de que trata o parágrafo 6o do art. 98 do CPC.
É que o valor das custas, ao que parece, se põe
no teto, o que significa dispêndio imediato que não é de pouca expressão,
mesmo tomada a condição de empresário do autor e o alto valor do imóvel,
cujo condomínio se quer ver extinto.
Além do mais, há a declaração de que não vem
recebendo pro-labore, embora ausentes outros documentos, mas anotando-se
que de gratuidade não se trata.
Depois, não há imediato acréscimo patrimonial
que decorra já em si da pretensão veiculada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020474-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.333
4
Porém, mesmo assim, o parcelamento não se
há de deferir sem termo certo, assim enquanto dure o processo. Ele se
concede mediante o pagamento imediato de cinco mil reais, como ofertado
na origem já então retomando-se o andamento do feito , mais o saldo em
dez prestações mensais e sucessivas.”
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator